Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO INCREMENTO DA SINISTRALIDADE E DO AUMENTO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ÔNUS DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SEDE DE REJULGAMENTO.
1. Trata-se de rejulgamento, determinado pela Presidência deste Tribunal, em virtude da interposição de REsp, ante a suposta divergência entre o acórdão combatido – voto vencedor proferido por esta Turma –, e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo – REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016).
2. O Tema 1016 do STJ trata da validade de cláusulas contratuais em planos de saúde coletivos que preveem reajustes por faixa etária. 2.1. No caso, a autora, ora apelada, tem atualmente 91 (noventa e um) anos de idade e é aderente ao plano de saúde desde 18/07/2011 (há 13 anos), de modo que é vedada a variação na contraprestação pecuniária pelo critério etário, nos termos do art. 2o, § 1o, da Resolução no 6/1998 do CONSU. Situação que sequer é objeto de discussão nos autos. Logo, inaplicável o Tema 1016 do STJ ao caso.
3. Na hipótese, a controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do reajuste anual (VCMH + sinistralidade ) na mensalidade do plano de saúde em razão da modalidade do plano em que inserida a autora, ora apelada (coletivo empresarial).
4. Nos planos de saúde coletivos, a prestadora de serviço de saúde negocia diretamente com a pessoa jurídica, a fim de beneficiar pessoas físicas que são vinculadas à determinadas entidades de classe ou pessoas jurídicas, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora.
5. A simples previsão de reajustes em virtude da variação dos custos médico da prestação de serviço e da sinistralidade, por si só, não é abusiva, já que objetiva manter o equilíbrio contratual.
6. Tendo em vista que os planos de saúde coletivos são protegidos pela norma consumerista, o reajuste da mensalidade do plano coletivo deve observar a transparência dos cálculos e a possibilidade de sua aferição pelo segurado, bem como possibilitar o controle da onerosidade excessiva (art. 6o, incisos III e V, do CDC, e art. 51, inc. X, do CDC).
7. Na hipótese, os aumentos anuais das mensalidades do plano da autora/apelada, apesar de se basearem no aumento da sinistralidade não tiveram sua incidência devidamente justificada (art. 373, inc. II, do CPC). 7.1. Diante da inexistência de comprovação da origem dos reajustes anuais aplicados à mensalidade do plano de saúde da autora, de rigor o reconhecimento da sua abusividade.
8. Afigura-se devida a substituição dos índices reputados abusivos pela variação autorizada pela ANS para planos individuais ou familiares no período, pois trata-se de indexador que reflete o custo geral dos serviços hospitalares e médicos.
9. RECURSO, EM SEDE DE REJULGAMENTO, CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.